Tribunal: TCU
Processo: 045.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DR ALBERTO LIMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Convênio 2608/2007, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, todos da Lei 8.443/1992, as contas do Governo do Estado do Amapá, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RITCU, descontando-se os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito (D/C) 8/2/2012 178.663,45 D 9/7/2014 465.550,00 D 16/7/2014 651.770,00 D 2/10/2014 982.761,32 D 3/10/2014 558.660,00 D 15/6/2016 107.605,73 D 29/6/2017 669.985,64 D 3/6/2015 319.678,70 C 3/9/2015 197.269,01 C 15/4/2016 187.683,99 C 29/6/2017 320.552,10 C 9.2 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o Governo do Estado do Amapá de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar a Procuradoria da República no Amapá, o Fundo Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Amapá dos termos da presente deliberação.